Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a atualização do débito com a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o montante consolidado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente.
4. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resoluções no 303 e 482/CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.